Tribunal: CARF
Processo: 23034.022638/2002-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.022638/2002-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.707 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2002
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO
CÓDIGO DE TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda
identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código
relativo ao tributo mencionado.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA
PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos
processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária.
Neste sentido dispõe a Súmula CARF no110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências do período de março a
maio de 2000.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022638/2002-80
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Administrativo (e-fls. 82/87) interposto por NACIONAL
GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. (CNPJ 06.980.064/0010-73) contra a decisão do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, contida na Informação no 2223/2004
– CGEARC (e-fls. 71) que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente às
contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação ao período compreendido entre 12/1999 e
05/2000, formalizado em 11/2002.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 813/2002 (e-fl. 31) foi
lavrada com amparo na Informação no 757/2002 – SUARC (e-fls. 29/30), que descreveu da
seguinte forma o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa acima foi visitada em abril/2002, pelo técnico desta Autarquia, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental SME, relativas ao período de Janeiro de 1995 a março de 2002.
2. Apuramos em inspeção que a empresa utilizou na GFIP o Código 066 para
Outras Entidades, quanto o correto seria o 067 para os recolhimentos feitos
através da GPS nas competências 12/99, 01 a 05/2000, dessa forma o Salário-
Educação não está incluído no rateio dos valores repassados aos Terceiros pelo
INSS.
3.
Esclarecemos que cadastramos em nosso sistema, o Processo n.°
23034.031768/2002-11 correspondente a Notificação de Débito Apuração das
Deduções, cujo o objeto de cobrança do supracitado processo será exclusivamente de
débito referente a indenização não comprovadas nesta inspeção.
4. Verificamos que a empresa depositou em juízo, com base no processo n. 97.0018382-
3, os recolhimentos referentes às contribuições do Salário-Educação do período de
03/97 a 11/99 e 13/99. Solicitamos por meio do MEMO n.° 619/2002, fls. 23, à
Procuradoria Geral do FNDE a viabilidade da conversão em renda de tais depósitos em
favor do FNDE.
5. Após consulta em nosso sistema, apuramos o que segue:
a) a empresa é optante pelo SME em 1987 a 1997 e afastada em 1998, conforme
"Histórico de Exercícios da Empresa", às fls. 03 e 04;
b) não constam em nossos registros, outros processos de levantamento de débito do
PROINSPE ou Notificação para Recolhimento de Débito com base em Informação
Fiscal do INSS para o período desta inspeção;
c) não há parcelamento registrado em nosso sistema.
6. Informamos que os responsáveis pela empresa encontram-se relacionados nos
documentos às fls. 12 a 21, cujos dados constam no Espelho da Empresa, fls. 02.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

7. Diante do exposto, sugerimos a emissão de Notificação de Débito para darmos início
ao processo de cobrança, conforme parágrafos "2" e prévia do "Quadro de Atualização
de Débito", fls. 25.
Tendo sido cientificada do lançamento em 11/11/2002 (e-fl. 34), a recorrente
apresentou Impugnação (e-fls. 35/37) alegando, em síntese:
 Que os valores cobrados tinham sido pagos, conforme se comprova pelas
guias anexadas (e-fl. 54 e ss);
 Que ocorreu um erro no preenchimento das GFIPs, que se deu sob o
código 114, enquanto deveria ter sido feito no código 115;
 Informa que tal erro, quando foi verificado, resultou na retificação dos
documentos (e-fls. 58 e ss);
 Defende que o erro de código não deveria justificar a cobrança da
contribuição em duplicidade.
A decisão FNDE (e-fls. 75/76) foi tomada com base na Informação no. 2223/2004
– CGEARC (e-fls. 71/72), que destacou:
Após análise dos autos verificamos que, de fato a empresa providenciou a retificação
das RDEs, fls. 53 à 58, as quais foram requeridas as alterações do Código de Terceiros
de 114 para o Código 115, referente às competências 12/99 e 01 a 05/2000, porém esta
Coordenação Geral consultou o INSS, por intermédio do Ofício n.°
628/2003/GEARC/DIROF/FNDE, fl. 59, indagando se havia erro no preenchimento das
citadas RDEs do CNPJ da matriz. Em resposta, o INSS informa mediante OFÍCIO
INSS/DIRAR/CGARREC n.° 09/2003, fl. 60, que as guias retificadoras apresentadas
pela empresa não foram processadas pela Caixa Econômica Federal, em razão de
preenchimento incorreto, além dos formulários utilizados estarem em desuso. Por
analogia, sugerimos que esta Coordenação adote o mesmo procedimento para a filial em
questão, já que as RDEs foram preenchidas da mesma forma da matriz.
Em Consulta ao Sistema AGUIA/INSS, às fls. 61 à 63, constatamos que não houve
alteração do código de Terceiros, nem o recolhimento do débito para as competências
mencionadas, conforme fls. 64. Dessa forma, os débitos apurados pelo PROINSPE
permanecem inalterados.
Isto posto, sugerimos o INDEFERIMENTO DA DEFESA, informando que o montante
do débito atualizado é de RS 22.217,98 ( vinte e dois mil, duzentos e dezessete reais e
noventa e oito centavos ), conforme Quadro de Atualização de Débito, à fl. 65.
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em
16/09/2004, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 81) e apresentou Recurso (e-fls. 82/87) em
04/10/2004, reiterando suas alegações apresentadas anteriormente em sede de Impugnação e
juntando novamente os documentos comprobatórios dos recolhimentos e retificações.
Foi emitida a Informação no. 2770/2004 (e-fls. 94), atestando a realização do
depósito de 30% exigido na época, para interposição do recurso.
Foi apresentado Parecer no. 499/2005 (e-fls99 e ss) recomendando que fossem
confirmadas as retificações e recolhimentos. Vale o destaque:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

Com efeito, se infere no presente caso, que o crédito remanescente não decorre da
ausência de comprovação dos recolhimentos da contribuição social do Salário-
Educação, mas de evidente erro material constatado na GFIP relativo ao Código de
Terceiros então informado. Por essa razão, ressaltamos e enfatizamos que prosseguir
na cobrança sem a devida certeza se houve ou não a retificação do sobredito
Código, poderá vir a caracterizar cobrança indevida, e inclusive, configurar crime
de excesso de exação.
Em 12/05/2010, os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
115/119).
Os autos foram encaminhados para o CARF, sem que houvesse apresentação de
contrarrazões.
Em 28/03/2023, a 1a Turma da 4a Câmara houve por bem converter o julgamento
em diligência, na Resolução no. 2401-000.958 (e-fls. 141/143), nos termos do voto do
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, para que a unidade de origem esclarecesse:
As GFIP retificadoras objeto de análise foram efetivamente aceitas e processadas;
As parcelas dos valores destinados ao FNDE indicadas nas GFIP retificadoras
correspondem aos valores originais lançados de ofício;
Os créditos constituídos nos presentes autos foram quitados por recolhimentos
efetuados em data anterior ao lançamento em análise, após a consideração de eventuais
retificações de GFIP (na hipótese de quitação parcial, deve ser indicado o valor do
tributo não extinto).
A Unidade de Origem apresentou Informação Fiscal (e-fls. 149/151) e anexou
documentos (e-fls. 152/173). Além de responder às perguntas formuladas, a fiscalização
apresentou quadros detalhando os recolhimentos e declarações promovidos pela recorrente e
apresentou as seguintes conclusões:
Caso os ilustres julgadores entendam que apenas as contribuições declaradas em GFIP e
recolhidas em GPS devam ser consideradas no presente lançamento, o crédito
remanescente é o indicado na coluna DR (Declarado e Recolhido). Caso entendam que
mesmo as contribuições não declaradas, mas recolhidas se prestem a deduzir o presente
processo, então o valor remanescente é o da coluna R (Recolhido).
A recorrente foi intimada a se manifestar sobre a Diligência Fiscal, conforme
Termo de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 174), em 22/05/2023, e apresentou
Manifestação (e-fls. 180/186), alegando:
 mesmo que as retificações não tenham sido processadas, não pode a
Recorrente ser responsabilizada por erro da própria Autoridade Pública
que não processou as retificações apresentadas e ser forçada a recolher
uma determinada contribuição em duplicidade;
 que as retificações foram apresentadas em agosto de 2000, ou seja,antes da
notificação pela Autoridade Fiscal, em abril de 2002;
 nota-se que, nas competências de mar/00 a mai/00, os valores a título de
FNDE foram devidamente informados pelo contribuinte, inclusive em
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

quantia maior, resultando em uma diferença de R$ 120,06 (cento e vinte
reais e seis centavos) em relação aos meses mencionados, o que deve ser
deduzido do valor total objeto da presente cobrança, caso mantido
qualquer valor, o que não se acredita.
Os autos foram encaminhados para julgamento e, em razão de o Conselheiro
Relator não mais compor os quadros do CARF, foram redistribuídos, ficando sob a minha
relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Mérito
Em razão da diligência realizada confirmou-se que a recorrente tentou retificar as
GFIPs e efetuou recolhimentos em GPS, que foram identificados pela fiscalização no quadro
constante às e-fls. 151.
Foram identificados valores residuais de declaração e pagamento na coluna “DR”
da Planilha da e-fl. 151, para as competências de 12/1999 a 02/2000.
A falta de informação em GFIP do código correto e não processamento das GFIPs
retificadoras comprometeram a quitação das contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, que
apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela Autoridade Fiscal, tais valores não
foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais entidades. Por esta razão, a quitação
das contribuições ao FNDE não pode ser considerado como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta declaração (códigos de recolhimento) e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação e
declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades favorecidas.
Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há como reconhecer
como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em mente quitar. Isto
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

porque deixaria de existir uma declaração formal do contribuinte no sentido de
demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 – INCRA,
004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim por
diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios firmados
diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo sujeito passivo, bem
como em virtude de outras situações que porventura venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no campo
“Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições devidas ao
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente, às
contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e, por
conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou um
código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse motivo, o
respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de processamento das
GFIPs retificadoras, apesar da identificação dos pagamentos em GPS, entendo que de modo que
deve ser excluído do lançamento as competências de 03/2000, 04/2000 e 05/2000, em razão da
correta declaração dos valores em GFIP e comprovação dos recolhimentos.
3. Pedido de intimação em nome do procurador
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a
solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais
administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo
sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110, a seguir
transcrita:
Súmula CARF no 110 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
4. Conclusão
Ante do exposto, voto por CONHECER o Recurso Voluntário, e no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir do lançamento as competências de 03/2000,
04/2000 e 05/2000, em razão da correta declaração dos valores em GFIP e comprovação dos
recolhimentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.707 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.022638/2002-80

Fl. 198
DF CARF MF
Original